Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706490-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Distrito Federal Agravado: E.C.A. Comercial de Alimentos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0746179-04.2018.8.07.0016. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade agravada foi mais uma vez infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 34648016. Nesse contexto é possível observar que apesar de ter sido a sociedade agravada citada, no âmbito dos autos de origem, no endereço inicialmente indicado pelo agravante, consta informação a respeito de mudança do referido endereço (Id. 33830861). Por intermédio do despacho referido no Id. 35249565 foi concedido prazo que o agravante fornecesse novos endereços, mas o prazo aludido fluiu sem que houvesse manifestação (Id. 36531722). Feitas essas considerações intime-se novamente o recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 1o de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator